Tribunal: TJES
Processo: 5000841-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000841-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO COUTINHO e outros
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS PIRES SOARES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000841-04.2021.8.08.0024

RECTE. / RECDO.:

CARLOS ALBERTO COUTINHO

RECTE. / RECDO.: ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS

RELATORA: A SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM SINAL AMARELO. TESES CONTRÁRIAS VEROSSÍMEIS E CONTRADITÓRIAS. FALTA DE PROVAS. CULPA NÃO PRESUMIDA. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória proposta por CARLOS ALBERTO COUTINHO, em face de MARCOS VINICIUS PIRES SOARES, ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS. Narra o autor, em síntese, que no dia 06/03/2020, por volta de 10h45, estava na via lateral da Av. Fernando Ferrari, aguardando o sinal abrir para que pudesse iniciar a travessia, quando o semáforo ficou verde, iniciou a travessia e, ainda no acostamento, foi atingido pela motocicleta Honda CG 125 FAN Placa MRU-0512 Renavan 949259349 e Chassi 9C2JC30708R096696, de propriedade do requerido conduzida pelo requerido MARCOS VINICIUS PIRES SOARES. Menciona que não obstante o condutor da moto tenha alegado que atravessou enquanto o semáforo estava amarelo, o autor entende que, ainda assim, o motociclista “adentrou a via sem os cuidados necessários os quais garantem a segurança dele e dos demais condutores”. Pleiteou pela reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2633466), o requerido alega que o próprio autor concorda com a alegação de que o motociclista atravessou enquanto o semáforo estava amarelo, acrescentando, ainda, que já estava na zona de cruzamento o que, por conseguinte, dá a entender que o autor avançou o sinal vermelho, uma vez que os sinais são sincronizados, ocasionando a colisão. Aduz a falta de provas quanto aos danos materiais, ausência de lucros cessantes e impugnou o pedido de danos morais. Requer a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 2633486, que resolveu a questão da seguinte forma:

Julgo procedente o pedido formulado na inicial, referente ao conserto do veículo
, para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.754,97 ( três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), devendo ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial referentes aos lucros cessantes e dano mora
l, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

A parte requerida interpôs recurso inominado (ID. 2633494) alegando, em síntese, que em que pese o motociclista tenha atravessado enquanto o semáforo estava amarelo, o acidente se deu em decorrência do autor ter avançado o sinal vermelho. Diante disso, não há que se falar em responsabilização do motociclista pelo acidente. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, o autor interpôs recurso inominado, a fim de ser reformada a r. sentença, no que concerne ao pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais. Ademais, em contrarrazões ao recurso interposto pela parte requerida (ID. 2633504), alega que o acidente se deu por culpa do motociclista e requereu a improcedência do recurso.

Em sede de contrarrazões, o requerido pleiteou pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de comprovação das alegações da parte autora, bem como impugnou o documento juntado em sede recursal, entendendo pela impossibilidade de auferir os reais ganhos do autor, pelo que pleiteou pela manutenção da sentença.

A parte requerida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 2633511.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita aos recorrentes, ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID. 2106724 e ID. 3289502)

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada. Explico.

Dos fatos narrados pelas partes, o motociclista requerido teria efetuado a ultrapassagem enquanto o semáforo estava amarelo, e que esta seria a causa da colisão entre os condutores.

Entretanto, entendo que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para demonstrar quem, de fato, deu causa ao acidente, pois se o sinal estava amarelo para o condutor da motocicleta, consequentemente estava vermelho para o autor que aguardava para iniciar a travessia.

Ademais, a autoridade de trânsito em nenhum momento conclui que foi o veículo do requerido ou que o autor foi quem ocasionou a colisão.

Ainda o artigo 69, II, b, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, este deverá, onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. Assim, não há nos autos como precisar se o semáforo estava de fato aberto para a travessia do autor ou amarelo para passagem do veículo do requerido.

As provas constantes dos autos não esclarecem de quem seria a culpa pela colisão. As teses, portanto, são igualmente verossímeis e absolutamente contraditórias, nada havendo nos autos que possa levar à adoção segura desta ou daquela.

Há, portanto, absoluta falta de provas para a formação de um seguro convencimento em relação às teses apresentadas e, mesmo diante das provas produzidas nos autos, não tem como precisar a dinâmica do acidente de modo a apontar, com precisão, a culpa exclusiva do requerido.

Assim, entendo que o processo de conhecimento visa a um provimento jurisdicional de certeza e para a condenação, é necessária a comprovação da conduta culposa que não pode ser presumida, uma vez que as duas versões apresentadas nos autos são possíveis. Portanto, para a procedência do pleito autoral, seria necessária a prova cabal do direito pleiteado.

Desta feita, a consequência da não comprovação pelas partes dos fatos constitutivos dos seus direitos, é o julgamento da improcedência dos pedidos.

Diante disso, ouso em discordar do juízo de piso, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo requerente CARLOS ALBERTO COUTINHO.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença guerreada, e julgar improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Por conseguinte,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CARLOS ALBERTO COUTINHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, entretanto, suspendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade de justiça ao recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)